Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705699-22.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: HUMANA PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0736398-61.2022.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de HUMANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 183655032 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, tendo em vista que não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica da executada. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que promove a execução de título extrajudicial em face da empresa agravada, visando recebimento de prêmios securitários inadimplidos. Assevera que a última pesquisa realizada no SISBAJUD se realizou na modalidade simples, restando infrutífera. Pondera que a consulta no SISJBAUD, na modalidade reiterada, não bloqueia valores além do determinado pelo Juízo. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar a realização de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (teimosinha), pelo período de 30 (trinta) dias. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 55814830 e 55814834. Verifico que a agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024 às 09:47:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora